Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. TEMAS 1.234 E 6 DO STF. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. FORNECIMENTO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO. PRESUNSÃO DE LEGALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
1. No julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234) houve modulação dos efeitos quanto ao deslocamento de competência definindo-se que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”.
2. De acordo com o entendimento sumular formado, “o pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.
3. No julgamento do RE 566.471 (Tema 6), restou consignado que “a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”. No mesmo julgamento, foram fixados os requisitos para excepcional concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde.
4. Portanto, em observância à jurisprudência prevalecente do STF, evoluí de entendimento, passando a considerar indispensável a comprovação do preenchimento dos requisitos estabelecidos para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS.
5. De acordo com o entendimento vinculante firmado pelo STF, “o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa" e, ainda, deverá verificar "a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação".
6. A Corte Suprema determinou, ainda, que "até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento".
7. Assim, uma vez que a determinação judicial para excepcional fornecimento, pelo SUS, de medicamento antes negado pelo ente federativo responsável, depende da verificação da ilegalidade de ato administrativo comissivo ou omissivo, a concessão da tutela de urgência em caráter precário, antes da devida instrução processual e efetivos contraditório e ampla defesa, implicaria em presunção da ilegalidade do ato administrativo que, em verdade, tem presunção de legalidade.
8. Agravo de instrumento rejulgado. Preliminar de incompetência rejeitada. Provimento negado. Agravo interno prejudicado.